Tribunal: STF
Processo: RE 1445392
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO PELO RITO DO ART. 942 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA. TITULAR DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA.



    1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.



    2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contrata seus empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 195, I; e 212, § 5º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito da sujeição passiva considerada a contribuição do salário educação, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.” (ARE 979.764, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/9/2016, Tema 910)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. Salário-educação. Produtor rural Pessoa Física. Matéria de índole infraconstitucional. ARE-RG 979.764 (tema 910). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 958.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONCOMITANTES. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. 1. A análise do preenchimento de requisitos que propiciam o recolhimento de salário-educação cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 913.270-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente